Tribunal: TJSP
Processo: 2219352-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Execução – Decisão que determinou a penhora de 20% do benefício previdenciário do executado para satisfação do débito – Impossibilidade – Aplicação do art. 833, IV, do NCPC – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219352-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante JOSE
EDUARDO FABIANO, é agravado AUTO POSTO TAMBAÚ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35871
AGRV.No: 2219352-62.2019.8.26.0000
COMARCA: TAMBAÚ
AGTE. : JOSÉ EDUARDO FABIANO
AGDO. : AUTO POSTO TAMBAÚ
*Execução Decisão que determinou a penhora de 20% do
benefício previdenciário do executado para satisfação do
débito Impossibilidade Aplicação do art. 833, IV, do
NCPC Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 65/67 proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que
deferiu pedido do credor de penhora sobre 20% do benefício
previdenciário do agravante.
O recorrente alega que é aposentado por invalidez,
portador de deficiência física (paraplegia), necessitando da integralidade
dos seus vencimentos para sobrevivência. Discorre sobre a
impenhorabilidade da verba salarial, citando os dispositivos legais a
respeito da matéria. Quer a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo agravado em face do agravante, visando o recebimento de três
cheques, no valor de R$ 6.391,53.
É certo que a parte exequente tentou sem sucesso
localizar bens do executado para satisfação do seu crédito. Não se olvida
também que o executado, por sua vez, nada fez para pagar o que deve.
Todavia, os valores auferidos a título de salário, pensão
ou aposentadoria, por expressa previsão legal (art. 833, IV, do CPC), são
impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência
do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua
sobrevivência e de sua família.
Dispõe o art. 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...)
§ 2o: O disposto nos inciso IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
Dessa forma, resta claro que a decisão agravada viola o
referido dispositivo legal.
Situação semelhante foi objeto de julgamento pela
Colenda 13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, valendo a
transcrição da ementa:
“MONITÓRIA Cobrança de parcelas inadimplidas
referentes a contrato de mútuo Cooperativa de crédito Pretensão ao
recebimento por meio de descontos em folha de pagamento, limitada a
30% do total recebido mês a mês, até quitação do débito

Inadmissibilidade Espécie de penhora que equivale a constrição de
salário, vedada em nosso ordenamento jurídico Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2078810-96.2016.8.26.0000, Comarca de Praia
Grande, Relator Heraldo de Oliveira, j. 27/06/2016).
Com isso, patente a impenhorabilidade da verba
salarial, não há como se permitir a penhora de 20%, sob pena inclusive de
se ferir a dignidade da pessoa humana e demais preceitos constitucionais
sobre o tema.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar
a ordem de penhora de 20% do benefício previdenciário do agravante.
SOUZA LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40720
Agravo de Instrumento no 2219352-62.2019.8.26.0000
Comarca: Tambaú
Agravante: Jose Eduardo Fabiano
Agravado: Auto Posto Tambaú Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido.
Nesse cenário, entendo ser possível a
penhora de 20%.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FD1FC17
6
7
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14CD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219352-62.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.